Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-67.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000941-67.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO PECORA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM, LOURENCO HIGO MARINHO FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA N° 421 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO/BA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES. SUCUMBÊNCIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO DIVERSA. AGRAVOS IMPROVIDOS.

I – AGRAVO INTERNO DA DEFENSORIA PÚBLICA. O cerne da inconformidade limita-se a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado a Bahia. Impossibilidade de acolhimento do pleito conforme entendimento inserto na Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: "Os honorários advocatícios não são devidos a Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença”.

II – AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO. Como reconhecido na própria sentença, bem como na decisão agravada, cabe solidariamente à União, Estados e Municípios o dever de garantir o direito constitucional à saúde, ex vi do artigo 196, da atual Carta Magna. Não há decisão, nos autos, que tenha atribuído o encargo condenatório apenas ao Município agravante, não havendo, pois, o que reformar. Quanto aos ônus sucumbenciais, decorreram da procedência do pleito autoral de condenação de ambos os Entes Públicos ao fornecimento dos medicamentos imprescindíveis à manutenção da saúde da parte autora. O Município de Brumado/BA é pessoa jurídica de direito público distinta do outro réu, o que afasta o fundamento da impossibilidade de pagamento nos termos anteriormente delineados, dentre os quais a confusão patrimonial entre as partes.

III – Recursos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000941-67.2018.805.0032
, em que figuram como agravantes/agravados MARCO ANTÔNIO PECORA e MUNICIPIO DE BRUMADO, e apenas como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

NEGAR PROVIMENTO A AMBOS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSTOS, mantendo a decisão por estes e seus próprios fundamentos,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .